Tribunal: TJMT
Processo: 1049555-12.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049555-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERGILINA FERNANDES DO BOMDESPACHO - CPF: 031.511.941-17 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1049555-12.2025.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida: VERGILINA FERNANDES DO BOMDESPACHO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE MODO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apesar de a recorrente ter apresentado apólice do seguro prestamista, verifica-se que ela não está assinada, seja por próprio punho ou de modo eletrônico. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças realizadas de forma indevida.

2.

Havendo desconto indevido na conta bancária da consumidora, a restituição, deve se dar de modo simples, pois a restituição em dobro apenas deve ocorrer nos casos que restar configurando a má-fé.

3.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DE SEGURO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo a cobrança indevida de seguro prestamista sem anuência expressa da autora, com restituição simples dos valores pagos e exclusão do seguro do cálculo do Custo Efetivo Total (CET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de seguro prestamista no contrato bancário autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se a referida cobrança enseja reparação por dano moral, mesmo sem a ocorrência de inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo à esfera extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige prova de má-fé, dolo ou conduta intencional do fornecedor, o que não restou comprovado nos autos, sendo correta a restituição simples determinada em sentença
.

A ausência de demonstração de dano concreto ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral. O mero dissabor não configura violação à esfera extrapatrimonial.

Correta a distribuição da sucumbência na forma recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor
. 2. A cobrança indevida de seguro prestamista sem comprovação de consentimento expresso não enseja indenização por dano moral, quando ausente prova de abalo concreto ou inscrição indevida em cadastros restritivos.”.

(N.U 1033133-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

4.

A mera cobrança indevida, sem outra circunstância comprovada (reclamação administrativa), não fere os direitos da personalidade, sendo a condenação em dano material suficiente para retorno das partes ao status a quo.

5.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA
INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa recorrente não comprova a contratação válida do seguro prestamista, tampouco apresenta termo de adesão assinado ou autorização expressa da consumidora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabe nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC.

4. O termo de adesão juntado aos autos refere-se a contrato diverso do discutido na presente demanda, tornando irrelevante o pedido de perícia, por ausência de pertinência com o objeto da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço, legitimando a declaração de nulidade da cobrança, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

6. A jurisprudência local é pacífica no sentido de que a ausência de tentativa de resolução administrativa e a inexistência de repercussões graves impedem o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

7. A simples cobrança indevida, sem demonstração de abalo concreto aos direitos de personalidade, não gera, por si só, o dever de indenizar, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro prestamista autoriza a declaração de nulidade da cobrança, por configurar falha na prestação do serviço. 2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de prova de reclamação administrativa ou de prejuízo relevante, não configura dano moral indenizável”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.
(N.U 1009573-19.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)."

6
.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição se dê de modo simples, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do artigo 487, I do CPC.

7.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025